Tribunal: STF
Processo: ARE 1474901
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração e determinou à Secretária Judiciária a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, em acórdão assim ementado:



    Direito Tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Reiteração dos mesmos argumentos de recursos anteriores. Resistência injustificada. Caráter protelatório do recurso. Embargos Rejeitados. Aplicação de multa. Determinação de baixa imediata. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC) e determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    6. Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC (doc. 105 — grifos no original).



    O embargante reitera os argumentos expostos nos recursos anteriores (doc. 150).



    Considerando a certificação do trânsito em julgado (doc. 106) e a determinação de baixa imediata dos autos pelo colegiado após o julgamento dos últimos embargos de declaração (docs. 105 e 107), verifico não haver providências a serem adotadas.



    Posto isso, determino a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator